Tribunal: STF
Processo: AR 1868
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. FATO NÃO PROVADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE ERRO DE FATO. SUPERVENIÊNCIA DE SÚMULA. INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA.



    1. Na decisão agravada, registrou-se que o acórdão rescindendo aplicou a Constituição, à luz do quadro fático que lhe foi submetido.



    2. Ausente prova da inexistência de contribuição de participantes e assistidos na ação originária, não há violação de dispositivo da Constituição Federal ou erro de fato.



    3. A superveniência de súmula desta Corte não constitui fato novo apto a reabrir a instrução probatória e ensejar a rescindibilidade do acórdão proferido nos autos originários. Tentativa de mera rediscussão da matéria.



    4. Majoração em 5% (cinco por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 15% do valor da causa devidamente atualizado.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.